Tribunal: TJMT
Processo: 1000365-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000365-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Acessão, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), WALDOMIRO ANTUNES - CPF: 465.952.289-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DIANTE DA DESERÇÃO – DESATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO PARA PAGAR EM DOBRO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Recuso de Agravo de Instrumento foi interposto sem a comprovação de recolhimento do preparo recursal, razão pela qual foi oportunizado prazo para o pagamento em dobro, o que não foi atendido pelo Agravante, o que inviabiliza o seguimento do recurso.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que não conheceu do Instrumental, impõe-se a manutenção da decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em virtude da decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento diante da deserção.

Em suas razões recursais, o
Agravante alega que a referida decisão monocrática deve ser reformada, posto que “
efetuou o pagamento
em dobro das custas do preparo, dentro do prazo estipulado, tal como havia sido intimado, porém, apenas por um lapso, deixou de juntar a guia e comprovante nos autos, por petição
”.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão atacada e, de conseguinte, seja dado prosseguimento ao Agravo de Instrumento.

Contrarrazões apresentadas sob o ID 81847023.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em virtude da decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento diante da deserção.

Revisitando os autos, ressai que o Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão lançada
pelo Juiz da 5.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de WALDOMIRO ANTUNES.

Por decisão unipessoal, não conheci do recurso, vez que,
embora
intimado, o Recorrente não efetuou o recolhimento em dobro do preparo recursal, situação que inviabiliza o seguimento do recurso. Eis os fundamentos adotados:

(...)

Ao interpor o recurso, o Recorrente inobservou o prazo estabelecido no art. 2.o, parágrafo único, da Portaria n.o 844-PRES de 27/06/2018, bem como no art. 46 da RESOLUÇÃO no 03/TJ-MT/TP de 12/04/2018, eis que interpôs este Instrumental em 15/01/2021, mas só juntou a guia e o comprovante de pagamento em 26/01/2021, como se vê no ID. 73592996.

Oportuno consignar, que a contagem do prazo alhures não se efetua em dias úteis, haja vista que esta forma de cômputo ocorre somente nos prazos processuais, tal como preconiza o parágrafo único do art. 219 do Código de Processo Civil.

Diante desse contexto, foi concedido ao Agravante o prazo de cinco dias para efetuar o respectivo pagamento nos
termos do artigo 1.007, § 4.o, do CPC, ou seja, em dobro.

Todavia, ao invés de cumprir a determinação o Banco recorrente permaneceu inerte, conforme certidão de ID 75795983.

Como é cediço o preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso e a sua falta ou não recolhimento acarreta a deserção.

Na hipótese, tem-se que mesmo intimado o Agravante não efetuou
o recolhimento em dobro do preparo recursal
, situação que inviabiliza o seguimento do recurso.

Deste modo, imperioso o reconhecimento da deserção, motivo pelo qual
NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC.

Inconformado, o Agravante interpôs este recurso de Agravo Interno objetivando a reforma do
decisum
a fim de que seja dado prosseguimento ao Instrumental.

Da leitura das razões recursais, tenho
que estas não são suficientes para modificar o posicionamento anteriormente adotado.

Com efeito, conforme consignado na decisão monocrática,
o preparo do Agravo de Instrumento não foi pago da forma
estabelecida no art. 2.o, paragrafo único, da Portaria n.o 844-PRES de 27/06/2018, bem como no art. 46 da RESOLUÇÃO no 03/TJ-MT/TP de 12/04/2018, os quais estabelecem que o recorrente deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o protocolo do recurso, sob as penas da lei, razão pela qual foi concedido o prazo de cinco dias para que efetuasse o complemento do pagamento, nos
termos do artigo 1.007, § 4.o, do CPC, ou seja, em dobro.

Todavia, ao invés de cumprir a determinação, o Banco recorrente
permaneceu inerte, conforme certidão de ID 75795983,
razão pela qual o recurso foi considerado deserto.

Em que pese o argumento de que efetuou o pagamento
em dobro das custas do preparo no prazo estipulado,
constata-se que o Agravante não juntou o comprovante no prazo.
ELE PROVOU QUE RECOLHEU O PREPARO EM DOBRO? APENAS A JUNTADA DO COMPROVANTE SE DEU FORA DO PRAZO? NÃO DÁ PARA RELEVAR?

Repito: como o recurso foi interposto em 15/01/2021 e o comprovante de recolhimento do preparo foi juntado somente em 26/01/2021,
foi oportunizado ao Agravante o prazo de 05 dias para efetuar o pagamento em dobro, o que não foi cumprido, situação que inviabiliza o seguimento recursal e impõe a manutenção da decisão recorrida.

Portanto, vê-se que o Recorrente não trouxe argumentação suficientemente capaz de modificar a conclusão do entendimento adotado na decisão proferida, mas limitou-se a demonstrar o seu inconformismo, o que não se mostra coerente.

Ante o exposto, diante das considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão monocrática proferida no Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021